Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, cujos efeitos irradiam mesmo após a dissolução conjugal (art. 1.694 do CC).
2- Na questão, a realidade até o momento retratada não é suficiente para demonstrar a necessidade dos alimentos, sendo necessário aguardar a instrução processual com o devido contraditório para verificar o desiquilíbrio patrimonial entre as partes.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.